Tribunal: TJES
Processo: 5011265-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011265-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011265-08.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:

SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição ou erro material de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
O erro material ocorre quando há uma "
inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de entendimentos jurídicos”
(
TRF-2 - MS: 0 97.02.27188-6, Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 02/03/1999, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::15/04/1999)

3.

Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, impõe-se o improvimento do recurso.

4.
Aplicação de multa em razão de embargos protelatórios, tendo em vista a insistente intenção de rediscutir o mérito.

5.
Majoração da condenação honorária em favor do embargado nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015

6.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011265-08.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:

SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos por
SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
contra o acórdão de Id. 8492537, por meio do qual esta e. Terceira Câmara Cível conheceu e negou provimento ao recurso de embargos de declaração anteriormente opostos pela recorrente em face de acórdão de relatoria do ínclito Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso que conheceu e deu provimento ao apelo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para anular a sentença atacada.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses que constam no artigo 1.022 do CPC, assim, esse se destina a afastar do acórdão qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Destaca-se que, o erro material ocorre quando há uma "
inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de entendimentos jurídicos”
(
TRF-2 - MS: 0 97.02.27188-6, Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 02/03/1999, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::15/04/1999)

O embargante insurge contra o acórdão de Id. 8492537 com a intenção de corrigir erro material e aplicar os efeitos infringentes ao caso.

Alega para tanto que, o juízo que proferiu a referida decisão recorrido cometeu erro material uma vez que deixou de observar os Ids. 8441309, 4443583 e 4443784 , os quais continham provas de que a empresa comunicou ao Estado a mudança de seu endereço.

De acordo com as alegações da recorrente, tais documentos eram suficientes para demonstrar que o erro da notificação ocorreu por parte do Estado, tendo em vista que este, supostamente, estava ciente do seu novo endereço, o que culminaria em decadência do direito do ente público de cobrar a empresa embargante sua responsabilidade tributária discutida nos autos.

Sem razão, porém, a recorrente, eis que o vício apontado não se verifica no presente caso, como se vê no trecho retirado do acórdão objurgado:

[...] adianto não merecer provimento os presentes aclaratórios, eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida, não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado.

Digo isto porque, por ocasião do julgamento do apelo consignou-se justamente que “Nos termos da Súmula 622, do Superior Tribunal de Justiça ‘
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial’
”, sendo assim, e
“em que pese o esforço argumentativo do executado, entendo que assiste razão ao apelante pois além de inexistir nos presentes autos o ID 8441309, não verifiquei no procedimento administrativo juntado nos Ids 4443583/4443784 a
expressa e formal indicação de alteração do endereço do executado
”,
razão pela qual
“deve ser afastada a decadência posto que a notificação foi devidamente encaminhada dentro do prazo decadencial quinquenal, não obtendo êxito por culpa exclusiva do próprio executado, que deixou de cumprir com suas obrigações de informar a mudança de endereço”.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas ao material probatório acostado, não revelando o novo apreço deste feito qualquer elemento que subsidie a necessidade de sua alteração.

Como se não bastasse, acrescente-se, ainda, que,
“
como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
” (STJ; REsp nº 1.143.845 - SP), revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o evidente inconformismo da parte embargante com a conclusão do
decisum,
aliado à pretensão exclusiva de rediscussão de causa já decidida, não se coaduna com a via dos aclaratórios, haja vista não implicarem em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Observa-se, portanto, que tal decisão não ocorreu em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, tampouco erro material, de modo que resta claro as intenções da empresa embargante de rediscutir o mérito da conclusão tomada por esta e. Câmara Cível, o que não é viável por meio deste instrumento recursal.

Por fim, no tocante ao pedido do embargado de condenação de multa por embargos protelatórios, tendo em vista que esta é a segunda vez que o embargante traz a mesma discussão, com os mesmos argumentos, aos autos, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.026, §3º do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De acordo com o art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.